Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento da repetição, em dobro, do indébito, no valor de R$1.971,30 (mil novecentos e setenta e um reais e trinta centavos). O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviço do recorrente quando descontou em duplicidade a parcela do contrato de empréstimo formulado entre as partes.

3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o desconto efetuado na conta do recorrido em 11/02/2020 seria referente ao débito da primeira parcela da contratação vencida em 10/02/2020, pois não teria sido localizado nos sistemas internos do banco o desconto referente ao mês 01/2020, portanto não haveria cobrança em duplicidade. Defende que não restaria caracterizada a falha na prestação de serviços e, desse modo, não haveria falar em repetição do indébito.

4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja fixada a restituição de valores da forma simples.

5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 40066140.

6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. A controvérsia instaurada na fase recursal reside em eventual ilegalidade/duplicidade da cobrança realizada pelo recorrente referente a parcela de contrato de empréstimo formulado entre as partes.

9. Em síntese, o recorrido narra que ao formalizar contrato de empréstimo com o recorrente, em novembro de 2019, ficou estabelecido que seriam descontadas em folha de pagamento 60 (sessenta) parcelas mensais, no valor de R$985,65 (novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Todavia, aduz que no dia 11/01/2020 o recorrente realizou um débito diretamente em sua bancária para o pagamento da 1a parcela do contrato (ID. 40065585 - Pág. 3), bem como descontou em seu contracheque (em 21/01/2020) o valor referente a mesma parcela (ID. 40065584, 40065585 – Pág. 1).

10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

11. O recorrente defende que não houve desconto em duplicidade, porém produz prova em sentido contrário, já que restou evidente o desconto na conta do recorrido no dia 11/02/2020- ID. 40065608 -Pág. 7 e em seu salário ID. 40065608 de forma a caracterizar a duplicidade do débito. Desse modo, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do recorrido

12. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Desse modo, resta evidente a falha na prestação de serviço do recorrente quando cobra do recorrido o dobro do valor devido.

13. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.

14. Constatado, portanto, que o recorrido foi cobrado em duplicidade de forma indevida (ID. 40065584, 40065585 - Pág. 3 e 40065608 -Pág. 7), ele tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, visto que o engano cometido pelo recorrente não pode ser caracterizado como justificável, ainda mais quando o consumidor tentou administrativamente esclarecer os fatos, porém sem sucesso (ID. 40065586 - Pág. 2). Assim, concluo que a sentença não merece reparos no ponto que determinou a devolução de R$1.971,30 (mil novecentos e setenta e um reais e trinta centavos) referente a dobra do valor que a referida parte pagou indevidamente.

15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).